Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acolheu a impugnação à penhora apresentada por JOSÉ FERNANDO FRANCO. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que o agravante interpôs recurso idêntico e distribuído sob o no 0712583-67.2024.8.07.0000, ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. Assim, diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de inadmissibilidade e unicidade recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46